Tribunal: STF
Processo: HC 80616
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
ACUSAÇÃO - AUTODEFESA - NEUTRALIDADE. A autodefesa consubstancia,
antes de mais nada, direito natural. O fato de o acusado não admitir
 a culpa, ou mesmo atribuí-la a terceiro, não prejudica a
substituição da pena privativa do exercício da liberdade pela
restritiva de direitos, descabendo falar de "personalidade
distorcida"